Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729315-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIEL ALVES PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RONIEL ALVES PEREIRA DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente (ID 49202069). Na peça inicial (ID 49202066), a Impetrante narra que o paciente e o corréu Wendel foram presos em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo de origem, pela prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado. Informa que foi concedida a liberdade provisória ao corréu nos autos do HBC no 0728854-88.2023.8.07.0000. Sustenta que devem ser consideradas as referidas circunstâncias ao paciente, pois, embora não tenha sido filmado na hora do delito, estava com seus familiares e não praticou o delito. Aponta a nulidade do reconhecimento pessoal promovido pelas vítimas, assim como a ausência de vestígios do paciente no automóvel objeto do roubo. Assevera ser cabível a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu ao paciente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer, ao final, o deferimento do pedido liminar, com a extensão ao paciente da liberdade provisória concedida ao corréu. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Inicialmente, consigno quanto à aplicação do princípio da isonomia, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, que a decisão judicial benéfica a um dos corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, em que inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. No caso, a situação do paciente não é idêntica à do corréu Wendel, o que impede a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal. Nos autos do HBC no 0728854-88.2023.8.07.0000, da minha relatoria, foram apresentados documentos, pela defesa, no sentido de que o corréu Wendel encontrava-se trabalhando no dia e horário do crime. Foi demonstrado, ainda, que o corréu foi até o local em que estava o carro objeto do roubo, em razão de o paciente tê-lo chamado para trocar a bateria do seu carro, evidenciando que o corréu desconhecia a origem ilícita do bem. Assim, ao menos nesta análise preliminar, inviável a extensão dos efeitos ao paciente da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu, diante da evidente ausência de identidade entre as situações fático-processuais dos réus. Pois bem. Consta dos autos que o paciente e outro réu foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 26.5.2023, por volta das 16h30, na via pública, em frente à residência situada na Quadra 300, Conjunto 12, Lote 23, Recanto das Emas/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com simulação de uso de arma, (i) 1 (um) veículo RENAULT/Sandero, cor verde, 2010/2011, placa JIB-0450/DF; (ii) 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxi A13, cor azul; (iii) 1 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo J6 Play, cor dourado; (iv) documentos pessoais e cartões bancários, todos pertencentes à vítima JANILDA DE SOUZA VIRGÍNIO DE ALMEIDA; e (v) 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A01, cor vermelha, de propriedade da vítima RYAN GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA. Dois dias após o crime – em 28.5.2023, o paciente e o outro denunciado foram flagrados pela polícia militar quando retiravam peças do veículo roubado na cidade de Samambaia. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente e seus comparsas, que subtraíram diversos bens das vítimas, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com simulação de uso de arma, em plena luz do dia, enquanto as vítimas chegavam em casa, tendo sido o paciente, ainda, flagrado na posse do bem objeto do roubo dias após o crime. No aspecto, ressalto que o paciente foi reconhecido pelas duas vítimas como sendo um dos autores do crime. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Ritos Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como a primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator